Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-88.2022.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701998-88.2022.8.07.0011 RECORRENTE: HÉRCULES FALCONI LIMA DE ASSIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/6 MAIS BENÉFICA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. AGRAVANTES. FRAÇÃO DE 1/6. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime, inviável acolher os pedidos de absolvição com fulcro nos incisos IV e VII do art. 386 do Código de Processo Penal. 2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que a sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade. 3. A premeditação do crime, isto é, o ato de decidir com antecedência, de arquitetar o delito, de executar a conduta delitiva depois de uma reflexão acurada, por fazer emergir aspectos de maldade, deslealdade e frieza, torna passível o ato de maior reprovação social, comparecendo superior a reprovabilidade inerente ao tipo penal. 4. A prática de um roubo à residência, com restrição da liberdade de vítima idosa, é fato suficiente para ensejar traumas psicológicos e uma sensação de constante insegurança dentro do próprio domicílio, o que justifica a valoração desfavorável das consequências do crime. 5. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequada para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa. 6. Constatada que a exasperação da pena-base na fração de 1/6 por cada circunstância judicial considerada desfavorável é mais benéfica ao réu e, por se tratar de recurso exclusivo da defesa, mantém-se a pena na primeira fase da dosimetria no patamar fixado na sentença. 7. Segundo a jurisprudência dominante no Superior Tribunal de Justiça, seguida por este TJDFT, a diminuição ou o aumento da pena na segunda fase, em razão de atenuantes ou agravantes, deve ser estipulada à razão de 1/6 (um sexto) da pena-base, com observância do Enunciado da Súmula no 231 (STJ). 8. Recursos parcialmente providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do Código de Processo Penal, porque, diante da insuficiência probatória, deve ser sido absolvido da prática de roubo circunstanciado; b) artigo 59 do Código Penal, defendendo a revisão da primeira fase da dosimetria da pena, porquanto a valoração negativa das circunstâncias e as consequências do crime são inerentes ao tipo penal; c) artigo 64, inciso I, do CP, afirmando que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 (cinco) anos afastam a valoração negativa dos maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 155 do CPP, porque tal preceito não guarda pertinência temática com a tese recursal de absolvição. Nessa moldura, está autorizada a aplicação do veto contido no enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 2.011.732/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois, para se concluir “pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.274.084/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a suposta ofensa ao artigo 59 do CP, porquanto, estando presente “fundamentação idônea, não se verifica ilegalidade apta a justificar a revisão da dosimetria da pena em recurso especial. O juízo de proporcionalidade da sanção está fundamentado em detida análise dos fatos e provas pelas instâncias ordinárias, cujo reexame encontra óbice na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.264.851/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023). Igualmente não deve transitar a alegada afronta ao artigo 64, inciso I, do CP, porquanto o colegiado não se pronunciou sobre a tese de afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015